Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712457-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parta agravada para contrarrazões ao agravo interno (ID 71523800). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator